Tribunal: TJDFT
Processo: 0739068-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739068-38.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ROGERIO UNGARELLI BORGES RECORRIDO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA PELO TERCEIRO (VÍTIMA) EM FACE DA SEGURADORA DO CAUSADOR DO DANO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL (INCISO V DO §3o DO ARTIGO 206 DO CÓDIGO CIVIL). PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL (3 ANOS). CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação cível interposta pelo autor, postulando a reforma da sentença pela qual, nos autos da ação indenizatória movida pela vítima (terceiro) em face da seguradora do automóvel envolvido em acidente de trânsito, foi reconhecida a prescrição da pretensão atinente aos pedidos de condenação da ré ao pagamento do valor da avaliação do veículo pela tabela FIPE, bem como da restituição dos valores pagos a título de IPVA dos anos de 2019 e 2020. 2. Conforme precedentes do STJ, nos termos do artigo 206, § 3o, V do Código Civil, a pretensão indenizatória (reparação civil) decorrente de acidente de trânsito prescreve em 3 (três) anos (AgInt no AREsp 1782733/PA, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 13/8/2021; AgInt no REsp 1.526.711/MS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe 29/9/2017), não se aplicando ao caso o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do consumidor diante do não alinhamento entre as condições das partes e os conceitos de consumidor (art. 2o do CDC) e fornecedor (art. 3o do CDC). 3. De acordo com a súmula 229 do STJ, solicitada a indenização securitária em ia administrativa perante a seguradora, restará suspensa a contagem da prescrição trienal até a data em que a seguradora dá ciência ao solicitante da decisão proferida no correspondente pedido administrativo. 3.1. Extrai-se dos autos que, em 22/4/2019, o autor já tinha sido cientificado sobre a decisão da seguradora/ré na via administrativa, razão pela qual o prazo prescricional trienal já havia se consumado na data do ajuizamento da presente ação, o que se deu em 19/9/2023. 4. A jurisprudência tem definido que, para a adequada fixação da compensação por dano moral, há que se considerar dois pressupostos fundamentais, a saber: a proporcionalidade e a razoabilidade da condenação em razão do dano sofrido pela parte ofendida de forma a assegurar a reparação pelos danos morais experimentados. 4.1. No caso, a demora atribuível à seguradora/ré em adotar providências junto aos órgãos públicos deu causa a notificações do autor/apelante para efetuar o pagamento débitos veiculares pelos quais não deveria mais ser responsabilizado e à inscrição em dívida ativa do IPVA de 2022, documento de arrecadação emitido em nome do autor/apelante no valor de R$ 4.212,94, mostrando-se adequado o valor arbitrado em sentença (R$ 5.000,00), quantia que não se mostra exorbitante a ponto de proporcionar enriquecimento sem causa, nem ínfima a tornar insuficiente a reparação. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, e ao enunciado 98 da Súmula do STJ, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 202 e 206, §3o, inciso V, ambos do CC, 27 do CDC, e enunciado 228 da Súmula do STJ, defendendo o afastamento da prescrição, porquanto não há que se falar em curso do prazo prescricional, uma vez inexistente qualquer negativa inequívoca por parte da seguradora recorrida. Sustenta que, em casos de atos ilícitos continuados ou de obrigações de trato sucessivo, não há que se falar em prescrição total, mas apenas na prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio. Afirma que, no caso concreto, a própria seguradora reconheceu o dever de indenizar ao declarar a perda total do veículo e atribuir-lhe valor de mercado conforme a Tabela FIPE (R$ 116.380,00 à época), assim como, inclusive, reter a sucata do bem, condutas estas que configuram inequívoco reconhecimento do direito do consumidor e causa interruptiva da prescrição. Requer, ainda, a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não deve ser admitido, pois “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento”. (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não mereceria ser admitido quanto à suposta contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). De igual modo, não também comportaria prosseguir o apelo em relação ao mencionado malferimento aos artigos 202 e 206, §3o, inciso V, ambos do CC, e 27 do CDC. Com efeito, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, descaberia dar trânsito ao apelo no que tange à indicada ofensa aos enunciados 98 e 228, ambos da Súmula do STJ, porquanto, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “não cabe ao STJ apreciar violação de súmula em recurso especial, pois o enunciado não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, "a", da CF, ut Súmula n. 518 do STJ”. (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Nada a prover quanto ao pleito de condenação ao pagamento das custas processuais, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003